Tribunal: TJDFT
Processo: 0709528-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. SENTENÇA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA MENOR QUE 4 ANOS. CABIMENTO.

I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o apelante a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto pela prática do crime incurso nas penas do art. 215-A, na forma do art. 14, inciso II, parágrafo único, ambos do Código Penal. Sem substituição ou suspensão da pena.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes sobre a prática do crime, bem como se é possível a fixação do regime inicial mais gravoso, diante da primariedade do réu e da pena fixada em menos que quatro anos e da suspensão condicional da pena.

III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O colendo STJ e, no mesmo sentido, este eg. TJDFT, entendem que, estando oréusolto, o juízo terá a faculdade de intimar oréupessoalmente ou apenas o seu defensor, independentemente de ser um advogado particular ou a Defensoria Pública. 3.1 Tratando-se deréusolto, é prescindível a suaintimaçãopessoal sobre asentençacondenatória, bastando aintimaçãoda Defensoria Pública, nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal.Precedentes.
4. Nos crimes contra a dignidade sexual, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando firme e ratificada por outras provas, como no caso dos autos. Precedentes.
4. Ao se somar os relatos firmes e correntes da vítima com o contexto fático confirmado pela testemunha, não há dúvidas de que os fatos descritos na denúncia são verdadeiros.
5. Tendo em vista as declarações firmes e coesas da vítima, corroboradas pelas demais provas colhidas nos autos, a condenação deve ser mantida.
6. Se afigura mais reprovável a conduta do apelante, quando agiu contra pessoa em vulnerabilidade etária, quando se encontrava sozinha, afligindo suas integridades física, emocional e sexual, quando deveria protegê-la, impondo a valoração negativa da culpabilidade do agente delitivo.
7. São negativas as circunstâncias e as consequências do crime quando o réu praticou o crime no interior de seu veículo em movimento, restringindo eventual defesa da vítima, além de lhe causar efeitos psicológicos importantes, ao que abandonou o curso de línguas e outras atividades extracurriculares que frequentava, permanecendo unicamente no curso regular da escola, porque acompanhada pela avó durante o trajeto, de modo que buscou ajuda psicológica.
8. Mostra-se regular a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, mesmo diante da primariedade do acusado e considerada a quantidade de pena imposta, menor que quatro anos. Isso porque o regime inicial mais gravoso é devido quando cotejados esses requisitos com as três circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal valoradas negativamente, a teor do previsto no artigo 33, §2o, “c”, combinado com o §3o do mesmo artigo 33, ambos do Código Penal. Precedentes.
9. A existência de circunstâncias judiciais negativas justifica a negativa de suspensão condicional da pena.

IV. DISPOSITIVO
10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.